Tribunal: CARF
Processo: 13896.720723/2015-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/07/2006
DESPACHO DECISÓRIO. PARECER. ADEQUADA FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÃO DO CONTRIBUINTE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não é nulo o Despacho Decisório no qual, encampa-se os fundamentos explicitados em Parecer anexo, os quais justificam adequadamente a decisão adotada, a despeito da omissão do contribuinte na prestação de maiores informações.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
null
SALDO NEGATIVO. CISÃO PARCIAL COM EFEITOS ECONÔMICOS. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA. LIMITES DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
Na cisão parcial, desde que possua fim econômico, há a possibilidade de transferência de saldo negativo de CSLL apurado pela empresa cindida, nos limites estabelecidos pela legislação tributária.
SALDO NEGATIVO. CISÃO PARCIAL COM EFEITOS ECONÔMICOS. ALTERAÇÕES PATRIMONIAIS PÓS BALANÇO. ABSORÇÃO PELA EMPRESA INCORPORADORA DA PARCELA CINDENDA.
Em havendo disposição expressa nos atos relativos a operação de cisão parcial com efeitos econômicos e posterior incorporação, o saldo negativo de CSLL apurado após o balanço que definiu os valores envolvidos na operação pode ser absorvido pela empresa incorporadora da parcela cindenda.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.720723/2015-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.853 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de julho de 2023
Recorrente
TELEFONICA DATA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/07/2006
DESPACHO DECISÓRIO. PARECER. ADEQUADA FUNDAMENTAÇÃO.
OMISSÃO DO CONTRIBUINTE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não é nulo o Despacho Decisório no qual, encampa-se os fundamentos
explicitados em Parecer anexo, os quais justificam adequadamente a decisão
adotada, a despeito da omissão do contribuinte na prestação de maiores
informações.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
SALDO NEGATIVO. CISÃO PARCIAL COM EFEITOS ECONÔMICOS.
POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA. LIMITES DA LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA
Na cisão parcial, desde que possua fim econômico, há a possibilidade de
transferência de saldo negativo de CSLL apurado pela empresa cindida, nos
limites estabelecidos pela legislação tributária.
SALDO NEGATIVO. CISÃO PARCIAL COM EFEITOS ECONÔMICOS.
ALTERAÇÕES PATRIMONIAIS PÓS BALANÇO. ABSORÇÃO PELA
EMPRESA INCORPORADORA DA PARCELA CINDENDA.
Em havendo disposição expressa nos atos relativos a operação de cisão parcial
com efeitos econômicos e posterior incorporação, o saldo negativo de CSLL
apurado após o balanço que definiu os valores envolvidos na operação pode ser
absorvido pela empresa incorporadora da parcela cindenda.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do
relatório e voto condutor. Declarou-se impedida de participar do julgamento a conselheira Maria
Angélica Echer Ferreira Feijó, substituída pela conselheira Miriam da Costa Faccin (suplente
convocada). Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
decidido no Acórdão no 1302-006.852, de 19 de julho de 2023, prolatado no julgamento do
processo 13896.722618/2013-61, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.720723/2015-28
Fl. 875
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.853 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720723/2015-28

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Wilson Kazumi Nakayama,
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Oliveira, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior,
Miriam Costa Faccin (suplente convocada) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação a Acórdão que julgou
procedente em parte a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente acima
identificada.
O presente processo decorre de Declaração de Compensação (DComp) por meio
da qual a Recorrente compensou suposto saldo negativo de CSLL relativo ao período de
01/01/2006 a 28/07/2006, data do evento de cisão parcial do contribuinte. Conforme DIPJ e
PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 377.517,00.
Por meio de Parecer e Despacho Decisório emitidos pela autoridade
administrativa competente, o direito creditório invocado não foi reconhecido, tendo em vista a
ausência de informações imprescindíveis sobre como se deu o evento de cisão, qual a fatia do
patrimônio líquido que coube de direito à Telefônica Data, não sendo possível atribuir certeza
quanto ao direito da interessada, muito menos, conseguir quantificar o crédito requerido. Por tal
razão, a compensação em questão não foi homologada.
Cientificada da decisão, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade
em que alegou a nulidade do referido Despacho Decisório, tendo em vista que não teriam sido
demonstrados os fundamentos que motivaram a decisão adotada. Quanto ao mérito, apresentou
contestações a respeito da necessidade de homologação da compensação realizada. Sustentou
que toda a comprovação necessária à confirmação do saldo negativo compensado poderiam ser
obtida por meio da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ),
dos documentos fiscais já fornecidos e de diligências fiscais.
Na decisão de primeira instância, rejeitou-se a alegação de nulidade, por se
considerar presente a fundamentação no Despacho Decisório de não homologação e ausente
qualquer prejuízo ao direito de defesa da Recorrente. A DRJ julgou parcialmente procedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada para reconhecer o direito creditório remanescente
do Saldo Negativo de CSLL referente ao período de 01/01/2006 a 28/07/2006 no valor de R$
37.768,69 que – no limite desse valor – deverá ser utilizado para compensar os débitos das
DCOMP vinculadas a este processo.
Fl. 876
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.853 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720723/2015-28

Após a ciência da referida decisão, foi apresentado Recurso Voluntário no qual se
reiterou a preliminar de nulidade do Despacho Decisório, e, quanto ao mérito, sustentou-se que,
a despeito da cisão sofrida, a Recorrente faria jus à íntegra do saldo negativo apurado no ano-
calendário de 2006, já que o evento especial teve por base o patrimônio líquido apurado ao final
do ano-calendário anterior, e nem todas obrigações e direitos teriam sido atingidos pela cisão
ocorrida. Aduziu-se, finalmente, que a Recorrente, tendo ficado obrigada ao cumprimento das
obrigações tributárias no ano-calendário de 2006, faria jus, igualmente, ao saldo negativo a elas
correspondente.
É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via
eletrônica, em 23 de abril de 2021 (fls. 176/177), tendo apresentado o seu
Recurso, em 25 de maio do mesmo ano (fl. 178), dentro, portanto, do prazo de
30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
uma vez que a data de ciência recaiu em uma sexta-feira, de modo que o início
do prazo recursal somente se iniciou no primeiro dia útil subsequente (art. 5o,
parágrafo único, do referido Decreto).
O Recurso é subscrito eletronicamente pelo responsável legal pela pessoa
jurídica.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II
do Regimento Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343,
de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE
A Recorrente argui, desde a Manifestação de Inconformidade, a nulidade do
Despacho Decisório que não reconheceu o saldo negativo compensado na
Dcomp por ela apresentada. Afirma que a autoridade administrativa “não
demonstrou os fundamentos que motivaram a não homologação do crédito
pleiteado”, e “que não foram disponibilizadas à Recorrente as informações
relativas à análise do crédito, o que impossibilita a verificação e conferência da
análise realizada pelas autoridades fiscais”.
Fl. 877
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.853 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720723/2015-28

Pelos fatos acima descritos, sustenta que teve prejudicado o seu direito de
defesa, o que, acaso comprovado, efetivamente seria causa de nulidade da
decisão, à luz do disposto no art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235, de 1972.
Os elementos constantes dos autos, contudo, atestam a improcedência da
referida preliminar.
A compensação declarada pela Recorrente foi objeto de análise por meio do
Parecer de fls. 28/31, no qual se afirma que teria havido a comprovação integral
das retenções na fonte que comporiam o saldo negativo invocado na DComp,
além da comprovação parcial das estimativas de IRPJ integrantes da referida
composição.
Contudo, tendo em vista que o saldo negativo em questão teria sido apurado no
momento de cisão sofrida pela Recorrente, era essencial o conhecimento por
parte da autoridade administrativa dos detalhes da referida operação, de modo a
ser possível determinar a quem caberia referido crédito após a cisão. Apesar de
terem ocorrido duas tentativas de intimação à Recorrente, para prestar os
referidos esclarecimentos, nenhum elemento de prova foi obtido, de modo que
concluiu a autoridade administrativa:
Sem as informações imprescindíveis sobre como se deu o evento de cisão? Qual
a fatia do patrimônio líquido que coube de direito à Telefônica Data? Não foi
possível atribuir certeza quanto ao direito da interessada, muito menos, conseguir
quantificar o crédito requerido.
Assim, com fulcro no referido Parecer e no disposto no art. 65 da Instrução
Normativa RFB no 900, de 2008, e no art. 39 da Lei no 9.784, de 1999, a
autoridade competente não reconheceu o direito creditório e não homologou a
compensação declarada.
Nada mais distante da realidade a afirmação da Recorrente de que lhe foi
imposto “dever de adivinhar os motivos pelos quais seu direito foi restringido”.
Assim como não procedem as críticas acerca da necessidade de a autoridade
administrativa
não
haver
buscado
analisar
“os
documentos fiscais
apresentados pela Recorrente no cumprimento de suas obrigações
acessórias”. Ora, a autoridade administrativa tentou obter da Recorrente os
elementos que entendia necessários à confirmação do direito creditório
pleiteado, mas foi obstada pela frustração às tentativas de intimação. Diante da
incerteza acerca do crédito, não reconheceu o saldo negativo apontado na
DComp, o que abriu à Recorrente a possibilidade para realizar a devida
comprovação por meio da apresentação de Manifestação de Inconformidade.
Pelo exposto, não restam dúvidas de que a decisão administrativa foi
devidamente fundamentada e que inexistiu qualquer ofensa ao direito de defesa
da Recorrente, que contra ela pôde se insurgir por meio dos recursos cabíveis.
Assim, voto por rejeitar a preliminar de nulidade.
DO MÉRITO
Em relação ao mérito do Recurso, conforme relatado na decisão de primeira
instância, todas as parcelas componentes do saldo negativo compensado por
meio da Declaração de Compensação (DComp) tratada nos presentes autos
Fl. 878
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.853 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720723/2015-28

foram confirmadas, de modo que ratificada a apuração de saldo negativo de
IRPJ referente ao período de 01/01/2006 a 28/07/2006, no montante de R$
1.050.658,36.
Entretanto, com base nos elementos de prova constantes do processo
administrativo no 13896.7200723/2015-28, os julgadores concluíram que a
Recorrente, em decorrência da cisão parcial sofrida no ano-calendário em
questão, somente faria jus a 10,0045% (dez vírgula zero zero quarenta e cinco
por cento) do referido saldo negativo, razão pela qual lhe reconheceram o
crédito no montante de R$ 105.113,12 e homologaram as compensações
realizadas até tal limite.
No Recurso Voluntário, porém, argumenta-se que, na cisão em questão, “não
ocorreu uma divisão por igual de todos os direitos e obrigações. Alguns bens
foram cindidos e outros não. Ou seja, embora parte do seu patrimônio líquido
tenha sido cindido, a Recorrente remanesceu integralmente com alguns direitos
e obrigações”.
E, ainda, invocando os termos da Ata da 23a Assembleia Geral Extraordinária
da Telecomunicações de São Paulo S.A. (Telesp) que:
29. Como se nota, apenas os deveres e obrigações constantes do laudo de
avaliação foram efetivamente cindidos. Ocorre que as obrigações tributárias pré-
cisão não foram transferidas para a TELESP na operação societária, tendo sido
mantidas integralmente para a Recorrente. De igual forma, as contrapartidas,
quais sejam os direitos creditórios pré-cisão também não foram vertidos para a
TELESP, tendo remanescido integralmente para a Recorrente.
30. Desse modo, não tendo sido estipulada qualquer obrigação de recolhimento
dos tributos relativos à essa sociedade com relação ao ano-calendário de 2006,
essa obrigação foi integralmente assumida pela T-Empresas e, portanto, o crédito
decorrente do Saldo Negativo de IRPJ apurado nesse período pertence
integralmente à Recorrente. Ora, não faria sentido que a Recorrente fosse
somente obrigada ao recolhimento do tributo, mas não ao direito do crédito
tributário discutido.
31. Assim sendo, verifica-se que o crédito decorrente do Saldo Negativo de IRPJ
apurado no ano-calendário de 2006 decorre de estimativas recolhidas pela
própria Recorrente e não está envolvido na cisão ocorrida e incorporação
aprovadas por meio da Ata da 23a Assembleia Geral Extraordinária da TELESP,
realizada em 28.4.2006, de forma que deve ser reconhecido integralmente o
direito da Recorrente à compensação pleiteada, sem as limitações impostas pelo
V. Acórdão recorrido, que desconsiderou as particularidades do caso e os direitos
e deveres efetivamente vertidos para a TELESP após a cisão ocorrida.
A controvérsia, portanto, tal qual sustentado no Parecer que subsidiou o
Despacho Decisório da autoridade administrativa, deve ser dirimida a partir da
análise dos documentos relacionados à operação de cisão na qual a Recorrente
esteve envolvida.
A esta mesma conclusão se chegou na Solução de Consulta Cosit no 321, de
2017, sendo relevante destacar os seguintes trechos, inclusive pelas ressalvas às
limitações legais impostas, na seara tributária, às disposições dos atos
societários referentes às operações de cisão:
Fl. 879
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.853 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720723/2015-28

10.2. Em relação à responsabilidade tributária, o art. 132 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN)1, considera a empresa
cindenda responsável tributária solidária com a cindida (sujeito passivo original),
uma vez que o termo “transformação” ali utilizado alcança também a operação
de cisão. De igual modo dispõe o § 1o do art. 5o do Decreto-Lei no 1.598, de 1977
(abaixo transcrito), que respondem solidariamente por todos os tributos da
pessoa jurídica as sociedades que absorveram patrimônio de outra por cisão
(note-se que apenas a ementa do decreto-lei fala em imposto sobre a renda; mas a
parte normativa reza que se aplica a todos os tributos da pessoa jurídica, o que
inclui CSLL, Contribuição para o PIS/Pasep, Cofins etc.):
[...]
10.3. Assim, por simetria à responsabilização tributária da empresa sucessora,
esta passa também a ter direitos da empresa que foi sucedida, decorrentes da
legislação tributária, o que não se dá de forma irrestrita, principalmente quando
se trata de sociedade sucedida por cisão parcial, em que a cindida não se
extingue. Desse modo, a transferência de eventuais direitos tributários deve
ser analisada caso a caso, sob pena de uma convenção particular modificar a
definição legal dos sujeitos passivos (simetricamente, de quem tem direito aos
créditos provenientes da legislação tributária), o que contraria o art. 123 do
CTN2.
10.4. Tal posicionamento não é inédito nesta Coordenação-Geral de Tributação,
não obstante a importância do esclarecimento contido no item anterior. A
Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit no 3, de 4 de fevereiro de 2011,
explicitou que a empresa que recepcionou parte do patrimônio da empresa que
foi cindida pode reconhecer os créditos daquele, que não se tornam créditos de
terceiro somente pelo fato de a cindida subsistir. Deve-se, contudo, ressaltar: não
obstante o fato de ter havido uma cisão não implicar necessariamente que os
créditos se tornam de terceiro, isso não quer dizer que esses créditos sempre
podem ser reconhecidos como próprios da empresa sucessora pela cisão.
10.5. Apesar da regra genérica da Lei das S/A, que estabelece a sucessão em
todos os direitos e obrigações, esta generalização de direitos não pode ser
interpretada de forma irrestrita na seara tributária, até mesmo por haver normas
específicas aplicáveis aos créditos tributários.
[...]
12. A cisão, por outro lado, consiste em uma operação societária com alta
discricionariedade por parte dos sócios em determinar qual patrimônio é vertido
à cindenda e qual permanece com a cindida. Por exemplo, ela pode verter um
direito (duplicatas a receber) à sucessora, mas continuar com o estabelecimento
industrial para si (ativo permanente), mesmo que aquele tenha se originado deste.
12.1. Na seara tributária não é exatamente assim. A despeito de o crédito3
porventura poder ser reconhecido para a sucessora, o art. 123 do CTN veda que
convenção particular possa determinar a responsabilização tributária. Tal
dispositivo também deve ser aplicado ao reconhecimento de um direito creditório
do sujeito passivo, que nada mais é do que o reconhecimento de uma dívida por
parte da Administração Tributária, sujeitando-se ao princípio da
indisponibilidade do interesse público.
[...]
14.2. Nada obstante, uma operação societária que efetivamente possua substância
econômica, ou seja, que inclua uma cisão com transferência de ativos ou parcela
do patrimônio líquido, pode gerar a sucessão de créditos fiscais que tenham
Fl. 880
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.853 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720723/2015-28

vinculação ao patrimônio cindido, tornando-os créditos próprios da sociedade
cindenda.
[...]
14.7. Tal hipótese é possível desde que haja cisão de ativos, como
estabelecimentos produtivos. Nesse caso, a cisão desses ativos também pode
ensejar a cisão dos créditos de IRPJ e CSLL em razão de recolhimentos
indevidos. Entretanto, o aproveitamento dos referidos créditos deve ser
proporcional à parcela do patrimônio líquido recebida por cada empresa
resultante da cisão, conforme julgado do Tribunal Regional Federal da 4a Região:
No caso sob análise, conforme se observa da Ata da 19a Assembleia Geral
Extraordinária da Telefônica Empresas S.A. (fls. 362/366), a operação ajustada
diz respeito à cisão parcial da Recorrente (ali denominada T EMPRESAS), com
incorporação da parcela cindida por parte da Telecomunicações de São Paulo
S.A. (TELESP). A data-base para a operação foi fixada em 31 de dezembro de
2005, oportunidade em que, de acordo o laudo de avaliação contábil levantado,
o patrimônio da Recorrente “era de R$ 304.234.227,25 (trezentos e quatro
milhões, duzentos e trinta e quatro mil, duzentos e vinte e sete reais e vinte e
cinco centavos) e o valor patrimonial contábil da parcela cindida era de R$
273.797.261,22 (duzentos e setenta e três milhões, setecentos e noventa e sete
mil, duzentos e sessenta e um reais e vinte e dois centavos)”. Destes últimos
montantes, decorreu a constatação constante da decisão recorrida, no sentido de
que a Recorrente somente faria jus a 10,0045% (dez vírgula zero zero quarenta
e cinco por cento) do saldo negativo referente ao período pré-cisão do ano-
calendário de 2006, que é o percentual proporcional ao patrimônio líquido que
permaneceu em seu poder.
Os detalhes acerca dos elementos patrimoniais envolvidos na operação são
detalhados no Protocolo e Justificação de fls. 367/381, do qual se extraem os
excertos a seguir:
7.1. A Cisão se dará por meio da transferência, da T EMPRESAS para a
TELESP, dos ativos, passivos, direitos e obrigações correspondentes às
atividades de SCM nos setores 31, 32 e 34 da Região 111 do Anexo 11 do Plano
Geral de Outorgas, correspondentes aos elementos ativos e passivos descritos no
balanço de transferência contido no Laudo de Avaliação ao Valor Contábil para
Fins de Cisão e Incorporação preparado pela Hirashima com base nas
demonstrações financeiras da T EMPRESAS de 31 de dezembro de 2005,
auditadas pela Emst & Young, que constitui o Anexo II a este Protocolo
("Balanço de Transferência"). De acordo com o disposto no laudo de avaliação
contábil elaborado pela Hirashima, o patrimônio líquido contábil da T
EMPRESAS a ser incorporado pela TELESP, em 31 de dezembro de 2005, é de
R$ 273.797.261,22 (duzentos e setenta e três milhões, setecentos e noventa e sete
mil, duzentos e sessenta e um reais e vinte e dois centavos).
[...]
7.3. As variações patrimoniais ocorridas na T EMPRESAS entre a data-base do
laudo de avaliação do seu valor contábil e a data das Assembléias Gerais de
Acionistas que aprovarem a Cisão serão absorvidas pela TELESP e compensadas
contra a conta de investimentos no ativo permanente, de modo a que o resultado
da Cisão seja sempre neutro para a TELESP.
[...]
Fl. 881
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.853 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720723/2015-28

7.5. Nos termos do art. 233, Parágrafo Único, da Lei das S.A., fica estabelecido
que a TELESP será responsável apenas e tão-somente pelas obrigações que lhe
forem expressamente transferidas nos termos deste Protocolo e do Balanço de
Transferência, sem solidariedade com a T EMPRESAS. Não há contingências
passivas relevantes e não contabilizadas a serem assumidas pela TELESP como
resultado da incorporação da parcela cindida da T EMPRESAS.
A partir do exposto, observa-se que é verídica a afirmativa da Recorrente no
sentido de que, em decorrência da cisão realizada em 2006, foram transferidas à
TELESP, apenas as obrigações constantes do Laudo de Avaliação que norteou a
operação. Não é verdadeira, porém que que “as obrigações tributárias pré-cisão
não foram transferidas para a TELESP na operação societária, tendo sido
mantidas integralmente para a Recorrente”.
Como expresso nos documentos referentes à operação de cisão, foram
transferidos da Recorrente à Telesp os “ativos e atividades” de Serviço de
Comunicação Multimídia (SCM), “nas regiões em que tal serviço já é prestado
pela TELESP”. Em contrapartida, permaneceram com a Recorrente “os ativos e
atividades de SCM nas regiões em que tal serviço não é prestado pela TELESP,
bem como com os ativos e atividades de TI e data center de sua propriedade”
(itens 1.1 e 1.2, à fl. 368).
Cabe destacar, inclusive, que, conforme Balanço de fls. 392/393, todos os
elementos de Ativo e Passivo relacionados a obrigações/direitos existentes na
data-base fixada (“Adiantamento e Impostos a Recuperar” e “Impostos a
Pagar”) foram incluídos na parcela cindida a ser incorporada pela TELESP.
A leitura de todos os atos, também, permite a constatação de que não houve
disposição específica acerca das obrigações e direitos de caráter tributário
referentes aos fatos geradores ocorridos no período posterior ao laudo de
avaliação. Aplicável, portanto, as disposições dos itens 7.1, 7.3. e 7.5 acima
transcritos. Ou seja, todos os “ativos, passivos, direitos e obrigações”
correspondentes à parcela cindida e incorporada pela TELESP (o que inclui
aqueles de natureza tributária) lhe foram transferidos, sendo que eventual
alteração em tal patrimônio ocorrida no citado período é, igualmente,
incorporado pela TELESP. Em tal situação se inclui, portanto, as alterações
patrimoniais decorrentes dos registros contábeis dos recolhimentos por
estimativa, retenções na fonte e apurações dos saldos negativos da Empresa
Cindida ocorridos no período de 01/01/2006 a 28/07/2006.
Assim, se é, à primeira vista, é defensável a conclusão a que chegaram os
julgadores de primeira instância, no sentido de que os direitos/obrigações
tributárias referentes ao citado período, a partir da disposição contida no item
7.3 do Protocolo e Justificação de fls. 367/381, constata-se que, na verdade,
todas as repercussões dos fatos ocorridos no período de 01/01/2006 a
28/07/2006 foram absorvidas pela TELESP, de modo que a conclusão adequada
aponta no sentido de que eventual saldo negativo de IRPJ apurado em relação a
tal período seria de titularidade desta pessoa jurídica.
Neste momento, contudo, em sede de julgamento de Recurso Voluntário, torna-
se impossível a aplicação do referido entendimento para invalidar o direito
creditório reconhecido na instância a quo, o que configuraria reformatio in
pejus em relação à pessoa jurídica Recorrente.
Fl. 882
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.853 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.720723/2015-28

No limite, cabe, portanto, referendar a decisão adotada, sem o reconhecimento
de qualquer valor adicional em favor da Recorrente.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 883
DF CARF MF
Original